Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-66.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r n° 009/2007, do Município de Santo Antonio de Posse – Sentença de improcedência mantida – Precedentes – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000979-66.2019.8.26.0296; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Alimentação

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Servidora Pública Municipal – Santo Antonio de Posse – Incorporação anual do auxílio-alimentação – Impossibilidade – Arguição de Inconstitucionalidade n° 0002240-30.2021.8.26.0000, apreciada pelo Órgão Especial do TJSP que declarou a inconstitucionalidade da expressão "incorporando-o definitivamente após 12 meses", bem como do parágrafo único, ambos do artigo 4o da Lei Complementar n°

Ementa:
Servidora Pública Municipal – Santo Antonio de Posse – Incorporação anual do auxílio-alimentação – Impossibilidade – Arguição de Inconstitucionalidade n° 0002240-30.2021.8.26.0000, apreciada pelo Órgão Especial do TJSP que declarou a inconstitucionalidade da expressão "incorporando-o definitivamente após 12 meses", bem como do parágrafo único, ambos do artigo 4o da Lei Complementar n° 009/2007, do Município de Santo Antonio de Posse – Sentença de improcedência mantida – Precedentes – Recurso não provido.